Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. EXECUTADA. EMPRESA. PENHORA DE FATURAMENTO. CABIMENTO. SÓCIO. PENHORA DE CRÉDITO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como esteja assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ.
2. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.
3. Se a empresa Executada não apresenta plano para pagamento da dívida, nem indica bens à penhora, tampouco demonstra qualquer interesse na satisfação do débito executado, é cabível a penhora de créditos e recebíveis, até o limite do valor executado, a fim de garantir a efetividade da execução.
4. Em relação à penhora efetivada sobre valor encontrado em conta bancária do Executado, embora tenha alegado se tratar de verba salarial, originada de pró-labore recebido pelo trabalho dele como sócio administrador da empresa Executada, não foi apresentado documento que comprove tal afirmação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.